Tribunal: TJPA
Processo: 0802881-02.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802881-02.2021.8.14.0070

APELANTE: JESSICA DA SILVA DE LIMA

APELADO: MANOEL RAIMUNDO PANTOJA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802881-02.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

RECORRENTE: JESSICA DA SILVA DE LIMA, representando JAMILLY DA SILVA DE LIMA GOMES

RECORRIDO: MANUEL RAIMUNDO PANTOJA GOMES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Acordo para pagamento parcelado de débito alimentar. Homologação judicial. Impossibilidade de extinção da execução antes do adimplemento integral. Necessidade de suspensão do feito.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por JESSICA DA SILVA DE LIMA, representando sua filha menor JAMILLY DA SILVA DE LIMA GOMES, inconformada com a sentença que homologou acordo firmado para pagamento parcelado de débito alimentar e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução de alimentos após a homologação judicial de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida, ou se o feito deve ser suspenso até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC determina a suspensão da execução quando houver acordo entre as partes para o cumprimento parcelado da obrigação.

4. A extinção do feito só se justifica com a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

5. A extinção indevida do feito imporia à parte exequente novo ajuizamento em caso de inadimplemento, em afronta aos princípios da economia e da celeridade processual.

6. A suspensão do feito atende melhor ao interesse da parte credora, sobretudo tratando-se de alimentos devidos a menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes.

Tese de julgamento:

1. Não cabe a extinção da execução alimentar quando há acordo homologado prevendo pagamento parcelado da dívida; deve o feito permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0802881-02.2021.8.14.0070; Recorrente: JESSICA DA SILVA DE LIMA, representando JAMILLY DA SILVA DE LIMA GOMES; Recorrido: MANUEL RAIMUNDO PANTOJA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JESSICA DA SILVA DE LIMA, representando sua filha menor, JAMILLY DA SILVA DE LIMA GOMES, contra sentença proferida nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de MANUEL RAIMUNDO PANTOJA GOMES, processo tombado sob o nº 0802881-02.2021.8.14.0070, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba.

A decisão recorrida, lançada sob o ID 20887906, homologou acordo celebrado entre as partes (ID 2556197) e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Restou consignado que, em virtude do longo prazo estabelecido para o adimplemento da obrigação, o arquivamento seria medida impositiva, podendo a parte exequente, em caso de inadimplemento, requerer o desarquivamento do feito. Foram afastadas as custas em razão da transação firmada antes da prolação da sentença, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 20887908), a apelante sustenta, em suma: (i) a impossibilidade de extinção do processo diante do pedido expresso das partes para a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo; (ii) a inadequação da extinção com resolução do mérito com base no art. 487, III, “b”, do CPC, em hipóteses que envolvem obrigações a serem cumpridas de forma parcelada; (iii) o cabimento da suspensão da execução, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil; (iv) a existência de precedentes jurisprudenciais que corroboram o pedido da parte apelante; (v) a extinção indevida traria evidente prejuízo à exequente, diante da necessidade de ajuizamento de nova execução em caso de inadimplemento, com risco de eventual modificação do rito, de coercitivo para patrimonial. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo firmado.

O Ministério Público, por sua 1ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 26175880), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ressaltando que a suspensão da execução é a medida adequada nos casos de parcelamento do débito alimentar, nos termos do art. 922 do CPC, uma vez que a extinção apenas se justificaria com a satisfação integral da obrigação, conforme art. 924, II, do mesmo diploma legal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade de extinção do processo de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, após a homologação de acordo entre as partes que previu o pagamento parcelado do débito alimentar, ou se, ao revés, deve ser determinada a suspensão do feito, com fundamento no art. 922 do CPC, até o cumprimento integral da obrigação.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte exequente, representando menor beneficiária de obrigação alimentar, firmou acordo com o executado para pagamento parcelado do débito exequendo, requerendo expressamente a homologação do ajuste e a suspensão do processo até o adimplemento integral da avença (ID 109489202). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 114402530).

O juízo de origem, ao proferir a sentença recorrida (ID 20887906), homologou o acordo celebrado entre as partes, mas, com fundamento no prazo considerado excessivo para o adimplemento da obrigação, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC, determinando seu arquivamento.

Entretanto, razão assiste à parte apelante. Com efeito, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, convencionando as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

De igual modo, o art. 924, II, do mesmo diploma legal, é claro ao dispor que a execução somente se extingue quando a obrigação for satisfeita:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

Portanto, enquanto pendente o cumprimento integral do acordo homologado, mostra-se juridicamente inadequada a extinção do processo, sob pena de impor à parte exequente a necessidade de nova propositura de cumprimento de sentença em caso de inadimplemento, o que ofende os princípios da economia processual e da celeridade.

Ademais, conforme já assentado pela jurisprudência pátria, a suspensão do processo, e não a sua extinção, é a medida que melhor atende aos comandos legais e resguarda os direitos da parte credora, sobretudo quando se trata de verba alimentar destinada a menor.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para, afastando a extinção do feito, determinar a suspensão do processo de cumprimento de sentença, até o integral cumprimento do acordo homologado.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença recorrida e determinar a SUSPENSÃO do feito, nos termos do art. 922 do CPC, até que haja o integral cumprimento do acordo firmado entre as partes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025